Tribunal: STF
Processo: HC 103407
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CRIME 
   INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ORDEM 
   CONCEDIDA.
Segundo precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal,
   o chamado estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º) é crime 
   instantâneo de efeitos permanentes. Por conseguinte, a sua 
   consumação se opera com o recebimento da primeira prestação do 
   benefício indevido, contando-se, daí, o prazo prescricional (HC 
   99.363, rel. p/ o acórdão min. Cezar Peluso, DJe de 19.02.2010).
No 
   caso, a sentença registrou as "condutas delituosas iniciaram em maio 
   de 1998", sendo que a denúncia somente foi recebida em 02.05.2008. 
   Considerando que entre a consumação do ilícito e o recebimento da 
   inicial acusatória se passaram mais de quatro anos, impõe-se o 
   reconhecimento da prescrição do crime pelo qual a paciente foi 
   condenada, uma vez que o montante da pena aplicada foi de dois anos 
   (art. 125, VI, § 2º, a, e § 5º, I, do Código Penal Militar, c/c os 
   arts. 109, V, 110, §§ 1º e 2º, e 117, I, do Código Penal, na redação 
   anterior à Lei 12.234/2010, por ter o fato ocorrido antes da sua 
   entrada em vigor, o que se deu em 06.05.2010).
Ordem concedida, 
   para declarar extinta a punibilidade da paciente, pela ocorrência da 
   prescrição, considerada a pena em concreto.